Tribunal: TJES
Processo: 5013798-03.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013798-03.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: NILSON CANDIDO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013798-03.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO:
NILSON CANDIDO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência do autor em participar de grupo de consórcio

(Proposta nº 2617129; Grupo 795; Cota: 0663-05; Prazo de 186 meses), no qual alega ter realizado o pagamento de R$ 41.762,44 (quarenta e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos centavos). Em virtude da desistência, o autor requer a restituição imediata da quantia paga, a condenação da ré ao pagamento de danos morais, bem como sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais abusivas.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
No caso dos autos, nota-se a formalização da desistência do consórcio pela parte postulante, de modo que a competência dos juizados especiais para processar e julgar a demanda é possível. No detalhe, o proveito econômico pretendido, dentro da alçada dos juizados especiais, circunscreve-se à cláusula de restituição dos valores, na medida em que a parte postulante não mais pertence ao grupo consorcial.

(4).
Da restituição dos valores. Como se sabe, a desistência em permanecer no grupo consorciado possibilita a restituição dos valores pagos pelo desistente. Acerca do prazo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão através do Tema Repetitivo n° 312,
in verbis
: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Aliás, é imperioso consignar que o referido entendimento restou solidificado no âmbito da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, na forma do
Enunciado nº 25
, que, por sinal, destacou, de modo expresso, estar superado o seu IRDR nº 22/2015. Assim, quanto a tal tópico, a sentença de piso deve ser reformada para condenar as rés a devolverem os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

(5).
Quanto à taxa de adesão/administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante. Sobre tal ponto
assevera o juízo sentenciante,
in verbis
:
“[...]Assim, é devida a devida a devolução dos valores pagos, sendo compensados os valores da taxa de administração contratada no momento da assinatura do contrato, porém proporcional aos valores efetivamente pagos pelo consorciado. Por conseguinte, se a taxa de administração é de 23%, e sendo de 0,123% ao mês, já que o consórcio era de 186 meses (extrato em id n° 15931829), a taxa deverá ser cobrada de forma proporcional ao período em que manteve consorciado ao grupo. Logo, tendo permanecido consorciado por 34 meses, deve ser descontado o percentual de taxa de administração de 4,20% do montante a ser restituído pela ré [...]”
. Acerto do ato sentencial.

(6).
No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da parte autora, confirma-se a nulidade da cláusula referente à multa penal, consoante razões de decidir do ato guerreado.

(7)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada tão somente para impor que a restituição dos valores ao consórcio objeto da lide, inclusive com o desconto da taxa de administração proporcional, na forma mencionada no ato guerreado,

deverá ocorrer
em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Os
juros moratórios
devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a
correção monetária
, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.